Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-86.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Réu que invade parte do imóvel vizinho com aterro clandestino. Impossibilidade de retorno ao status quo ante. Conversão em perdas e danos consistente no valor da área invadida. Quantum condenatório fixado com base em avaliação do perito judicial. Correção monetária que deve incidir a partir do laudo, visto que apresenta valor já atualizado do

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Réu que invade parte do imóvel vizinho com aterro clandestino. Impossibilidade de retorno ao status quo ante. Conversão em perdas e danos consistente no valor da área invadida. Quantum condenatório fixado com base em avaliação do perito judicial. Correção monetária que deve incidir a partir do laudo, visto que apresenta valor já atualizado do imóvel. Juros de mora devidos desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003174-86.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
WILSON SCHIAVON (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados CARMEN
LUCIANITA DE SENE BARGAS GIÃO e LUCIENE CRISTINA DE SENE BARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-86.2016.8.26.0568 -Voto no
2
Apelação no 1003174-86.2016.8.26.0568.
Apelante: Wilson Schiavon (Assistência Judiciária).
Apeladas: Carmen Lucianita de Sene Bargas Gião; Luciene Cristina
de Sene Bargas
Ação: Indenizatória.
Comarca: São João da Boa Vista 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Heitor Siqueira Pinheiro.
Voto n° 27.676
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Réu
que invade parte do imóvel vizinho com aterro
clandestino. Impossibilidade de retorno ao status quo
ante. Conversão em perdas e danos consistente no
valor da área invadida. Quantum condenatório fixado
com base em avaliação do perito judicial. Correção
monetária que deve incidir a partir do laudo, visto que
apresenta valor já atualizado do imóvel. Juros de mora
devidos desde o evento danoso. Súmula 54 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Vistos,
Trata-se de ação de obrigação de fazer
c.c. indenizatória ajuizada por Carmen Lucianita de Sene
Bargas Gião e Luciene Cristina de Sene Bargas em face de
Wilson Schiavon que a r. sentença de fls. 339/342, de
relatório adotado, julgou procedente para condenar o réu ao
pagamento de R$ 13.920,00, valor correspondente à área
invadida, com correção monetária e juros de mora desde o
evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-86.2016.8.26.0568 -Voto no
3
Inconformado, recorre o réu alegando,
em suma, que o aterro realizado atingiu uma pequena área
do imóvel das autoras, que não poderia ser aproveitada, por
ser tratar de talvegue natural com declive acentuado, o que
desfavorece a execução de muro de divisa ou qualquer outro
tipo de construção. Aduz que não houve desvalorização do
terreno, bem como que o dano material não restou
suficientemente comprovado. Requer, subsidiariamente, que
a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da
sentença.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Narra a inicial que as autoras são
proprietárias do lote n.o 10 localizado na Rua Fernando
Lotufo, Bairro Solário da Mantiqueira, bem como que o réu,
proprietário do lote vizinho n.o 11, invadiu aquele com aterro
irregular de entulhos de construção civil. Aduz que a
Prefeitura realizou vistoria no local, constatando a existência
de risco aos moradores e vizinhos por ausência de medidas
de segurança, do que decorreu o embargo das obras.
Com efeito, o laudo pericial de fls.
278/304 constatou que o réu realizou um aterro clandestino
para alterar a topografia do imóvel, criando um talude que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-86.2016.8.26.0568 -Voto no
4
estendeu pela divisa dos lotes, sendo que “na parte dos
fundos do Lote 10, região onde a topografia é bastante
acentuada, parte do material utilizado para o aterro
ultrapassou a divisa entre os dois imóveis e invadiu (...) uma
área de 134,34 m2”. Ainda, esclareceu que a invasão ocorreu
em área de “talvegue natural com grande declividade, onde
existem árvores e vegetação fechada, estas condições
impossibilitam este perito de quantificar os serviços e
estimar os custos necessários para regularização”, mas que
seria muito alta em razão das características da topografia,
o que praticamente inviabiliza o retorno ao estado original.
Assim, tendo em vista o ato ilícito
praticado, caberia ao réu realizar todas as obras necessárias para restituir às autoras o terreno nas
características originais. Ocorre que, no caso em tela, a
dificuldade técnica e altíssimo custo tornam inviável a
obrigação de fazer, devendo a pretensão ser convertida em
perdas e danos.
Nesse ponto, conquanto o restante do
terreno não tenha desvalorizado, deverá o réu indenizar as
autoras pela área invadida (134,34 m2), mantido o valor
fixado em sentença, porquanto baseado na avaliação do
perito judicial.
Por fim, anoto que a correção monetária
deverá incidir a partir do laudo pericial, vez que já indica o
valor atualizado do imóvel, mantendo os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003174-86.2016.8.26.0568 -Voto no
5
desde o evento danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ.
Destarte, reformo a r. sentença tão
somente quanto ao termo inicial da correção monetária,
mantida nos demais termos.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator